Tribunal: TJSP
Processo: 0007168-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007168-77.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEONARDO DOS SANTOS GARCIA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007168-77.2020.8.26.0996 -Voto no 18903
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007168-77.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : LEONARDO DOS SANTOS GARCIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18903
AGRAVO EM EXECUÇÃO CUMPRIMENTO DE PENA
EM
REGIME
FECHADO

CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE COM PENA SUBSTITUÍDA POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
RECONVERSÃO

INCOMPATIBILIDADE
DAS
PENAS
PARA
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO JURISPRUDÊNCIA DO
STJ RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
LEANDRO DOS SANTOS GARCIA, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fl. 21, que unificou as penas e converteu as penas restritivas de direitos
posteriormente fixadas, fixando-se regime fechado.
Razões às fls. 02/10. Sustenta violação ao art. 44, § 5o,
do Código Penal, e ao art. 181, § 1o, da Lei n.o 7.210/1984, porque a pena privativa
de liberdade é anterior às penas restritivas de direitos. Pede, pois, seja suspenso o
cumprimento das penas restritivas de direitos, nos termos do art. 76 do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
26/31. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
32.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
54/56, opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007168-77.2020.8.26.0996 -Voto no 18903
3
FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que LEANDRO DOS SANTOS
GARCIA cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e sobreveio
condenação à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
Ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo
entre as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, o Juízo de primeira instância reconverteu estas em
privativa de liberdade.
A decisão está em consonância com a jurisprudência:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEP
-
RÉU
CONDENADO
ÀS
PENAS
DE
RECLUSÃO E DE DETENÇÃO, A ÚLTIMA
SUBSTITUÍDA
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INCOMPATIBILIDADE
DO
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
CONVERSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS
REPRIMENDAS.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR SUA
PRIMEIRA TURMA, E O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, POR SUA TERCEIRA SEÇÃO, DIANTE
DA UTILIZAÇÃO CRESCENTE E SUCESSIVA DO
HABEAS CORPUS, PASSARAM A RESTRINGIR A
SUA ADMISSIBILIDADE QUANDO O ATO ILEGAL
FOR PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA
RECURSAL
PRÓPRIA,
SEM
OLVIDAR
A
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE
OFÍCIO,
NOS
CASOS
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
2. CONCORRENDO PENAS DE RECLUSÃO E
DETENÇÃO, AMBAS DEVEM SER SOMADAS
PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DA TOTALIDADE DO
ENCARCERAMENTO, PORQUANTO CONSTITUEM
REPRIMENDAS DE MESMA ESPÉCIE, OU SEJA,
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007168-77.2020.8.26.0996 -Voto no 18903
4
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI N. 7.210/84.
PRECEDENTES
DO STF
E
DESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA.
3. POR OUTO LADO, ESTA CORTE FIRMOU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSÃO
PODERÁ
OCORRER
QUANDO
HOUVER INCOMPATIBILIDADE NA EXECUÇÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS COM A
PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 181, § 1o,
ALÍNEA E', DA LEP E ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO
PENAL).
4. NA HIPÓTESE VERTENTE, O AGRAVANTE
CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
QUANDO FORA CONDENADO NOVAMENTE E A
NOVA
CONDENAÇÃO
SUBSTITUÍDA
POR
RESTRITIVA DE DIREITO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. NESSES CASOS,
EFETIVAMENTE, CONFORME DISPOSTO NO
ART. 111 DA LEP, AS PENAS DEVEM SER
UNIFICADAS. INAPLICABILIDADE, PORTANTO,
DO ART. 76 DO CÓDIGO PENAL.
5.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA
TURMA, HC N.o 460.460/RS, REL. MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE
DE 01/03/2019 GRIFEI)
Não há, pois, modificação a ser feita.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR